Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe submeter à cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado com observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou que se encontra acometida por Coxartrose e defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia pela qual aguarda há quase dois anos, desde setembro de 2021. Ponderou que a espera é excessiva e extrapola a razoabilidade, motivo pelo qual apontou a necessidade primordial de delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na sentença.
4. Não obstante constar, nos autos eletrônicos, informação de que a cirurgia pleiteada foi agendada (ID 50191497), a Decisão que antecipou a tutela recursal tem natureza precária, devendo ser confirmada ou não. Assim, impende que seja analisado o mérito.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
7. Da análise dos autos, verifico que a documentação comprobatória do pleito da Recorrente é robusta e suficiente. Há encaminhamento médico para a cirurgia pretendida, emitido por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Fernando Ono, CRM-DF 15885 (ID num. 48235741 - págs. 2/3).
8. A solicitação médica para a cirurgia pleiteada foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco verde (não urgência) ainda em 24/09/2021 (ID num. 48235741 - pág. 01). Assim, a recorrente aguarda pela realização do procedimento há quase dois anos.
9. Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário mesmo se tratando de cirurgia eletiva. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
10. Ademais,infere-se da análise do ofício ID num. 48235743 - págs. 3/4, datado de 27/03/23, no qual é informado pela Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF de que estão sendo agendados os pedidos de cirurgia de setembro de 2021 e que há, no total, 725 solicitações pendentes, que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento operatório necessário e pretendido pela parte requerente.
11. Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.
12. Assim, a parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
13. Portanto, diante do excesso na espera da Autora, que supera quase dois anos, e da ausência de fixação de prazo pelo Juízo a quo deve ser dado provimento ao recurso.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação da mencionada Decisão, providencie a cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril Não Cimentada/Híbrida, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.